Tribunal: TJSP
Processo: 2242600-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão de leilão judicial. Executada que acompanhou todas as negociações, subscrevendo os instrumentos contratuais em conjunto com o seu cônjuge e filha, a evidenciar amplo conhecimento de todas as nuances da transação. Falta de anuência formal na cessão da carta de crédito suprida pela sequência da

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão de leilão judicial. Executada que acompanhou todas as negociações, subscrevendo os instrumentos contratuais em conjunto com o seu cônjuge e filha, a evidenciar amplo conhecimento de todas as nuances da transação. Falta de anuência formal na cessão da carta de crédito suprida pela sequência da negociação. Recurso provido.